Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1021087-80.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE:
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES – OPERAÇÃO MAHYAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃ – EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – PRETENSÃO ANALISADA E DESACOLHIDA – 2. REVOGAÇÃO CALCADA EM NEGATIVA DE AUTORIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NOS HHCC PJE 1000289-98.2020.8.11.0000 e 1019231-18.2020.8.11.0000 – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 3. DESNECESSIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE ACUSAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE ADMITIDA.
1. Ocorre a perda do objeto da pretensão de obter a revogação da medida de monitoramento eletrônico calcada no excesso de prazo para análise pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, quando sobrevém no curso do writ pronunciamento judicial sobre o pedido.
2. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.
3. O acautelamento da ordem pública tirado da acusação da prática de vários crimes graves e violentos justifica o indeferimento do pedido de revogação da medida alternativa à prisão de monitoramento eletrônico, visando evitar que, sem ela, o acusado encontre estímulos a novas práticas delituosas.
4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, denegada na parte admitida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021087-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crimes ocorridos na investigação da prova, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO

–
1. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃ – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– PERDA DO OBJETO – PRETENSÃO ANALISADA E DESACOLHIDA –
2. NEGATIVA DE AUTORIA – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NOS HHCC PJE 1000289-98.2020.8.11.0000 e 1019231-18.2020.8.11.0000 –
3. MÉRITO -
DESNECESSIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE ACUSAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR TEMPO EXCESSIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE ADMITIDA.

1. Ocorre a perda do objeto da pretensão de obter a revogação da medida de monitoramento eletrônico calcada no excesso de prazo para análise pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, quando sobrevém no curso do
writ
decisão judicial sobre o pedido.

2. Sem fato novo, descabe reavaliar questões já decididas em
writ
anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedido já alcançado pelo manto da preclusão.

3. O acautelamento da ordem pública tirado da acusação da prática de vários crimes graves e violentos justifica o indeferimento do pedido de revogação da medida alternativa à prisão de monitoramento eletrônico mantida apenas há alguns meses, visando evitar que, sem ela, o acusado encontre estímulos a novas práticas delituosas.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito e denegada na parte admitida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 12.012, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0035881-65.2019.8.11.0042, instaurado com a finalidade de apurar a prática dos crimes tipificados nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II da Lei Federal no. 12.850/2013, artigo 157 §2o incisos II e V, §2o -A, inciso I, do Código Penal (três roubos em concurso material) e também no artigo 155, § 6o, do Código Penal (um furto qualificado), tirados da
Operação Mahyas
,
deixou de analisar, desde o mês de agosto de 2021
, o pedido de
revogação de medida cautelar diversa da prisão
, incorrendo assim, em excesso de prazo passível de reconhecimento pela via mandamental.

Sustenta-se na inicial do
writ
que em 30/6/2021, a autoridade judiciária acoimada de coatora revogou a prisão preventiva do paciente, irrogando, em substituição, medidas cautelares diversas de
monitoramento eletrônico
,
proibição de ausentar-se de comarca de Cuiabá/MT por mais de dez dias consecutivos
,
proibição de manter contato com outros acusados
e de
mudar de endereço sem comunicação judicial
e de
comparecer a todos os atos do processo
.

Assere ainda que, passados mais de um ano, em 10/8/2021, a defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da superveniente desnecessidade, máxime por se tratar de policial militar e por estar cumprindo regularmente todas as medidas que lhe foram impostas.

Contudo, em que pese regularmente intimada em 27/8/2021, a douta Promotora de Justiça que atua nos autos não se manifestou. Remetidos os autos à conclusão em 14/10/2021, até a data da impetração não houve pronunciamento judicial sobre o pedido.

Nessa esteira, entende a impetrante que a mantença do sistema de monitoramento eletrônico em face do paciente, desnecessariamente, provoca constrangimento ilegal reparável pela via mandamental, nos termos dos arts. 647 e ss do CPP.

Salienta que o paciente é inocente das acusações que lhe imputam o Ministério Público, considerando que a conduta se resume à cobrança excessiva sobre o valor de uma carta de crédito vendida ao tio do paciente, Paulo Burin, de modo que e mesmo diante do processo criminal, sempre colaborou com as informações necessárias à busca da verdade real, jamais se furtando de suas obrigações cautelarmente impostas, “
e encontra-se
recolhido ao cárcere indevidamente até a presente data
[sic]
,
já passados quase 150 (cento e cinquenta) dias de sua prisão completamente indevida
e arbitrária, que provavelmente irá arrastar-se por mais de 01 (um) ano até a realização de audiência instrutória, bem como de prolação da sentença, onde restará provada a sua inocência
” [
sic
inicial, id. 110341489, p. 4, sublinhei].

Assinala adiante que não há notícia de que o paciente haja violado a tornozeleira eletrônica, bem como, qualquer outra medida cautelar que lhe tenha sido imposta, salientando que sequer foi designada audiência de instrução una para a resolução da ação penal, e ainda que condenado for, fará jus a uma pena mínima e a inflição de regime de cumprimento mais benevolente do que o fechado, o que reforça a tese acerca da desnecessidade da mantença do sistema de monitoramento eletrônico.

Pede, assim, a concessão de liminar para que seja revogada a medida de monitoramento eletrônico, ratificando-se perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 110341491.

A distribuição foi endereçada a este Magistrado, e confirmada após pesquisa de prevenção no id. 110372963, que apontou a preexistência de feito anterior capaz de ensejar a prevenção do mesmo Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1007404-73.2021.8.11.0000, relativo à mesma lide.

A certidão constante do id. 110372969 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

As informações foram subscritas em 10/12/2021, e enviadas via malote digital em 14/12/2021 [id. 113159464], ocasião em que a autoridade judiciária de origem esclareceu que em 06/12/2021 enviou os autos da Ação Penal com carga ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico.

O parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça em substituição na Procuradoria de Justiça [Portaria n. 1093/2019/PGJ], foi pela denegação da ordem,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa. ‘Operação Mahyas’. Prisão Preventiva substituída por medidas cautelares. Fundamento da impetração: monitoramento eletrônico que teria exaurido sua finalidade. Pedido de revogação do equipamento eletrônico por excesso de prazo. Medida cautelar [tornozeleira] que está em vigor há pouco mais de 5 (cinco) meses, considerada a data da decisão singular [30/06/2021] e este parecer [15/12/2021]. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares motivada por recuo processual [juntada tardia de novas provas e necessidade de, em observância ao contraditório, oportunizar vistas as defesas]. Monitoramento eletrônico vinculado ao papel desempenhado pelo paciente no seio do grupo criminoso que, por ser policial militar, realizava a escolta dos animais subtraídos até o local de destino [receptador] e efetuava, mediante violência, cobranças do receptador em caso de atraso no pagamento. Afastamento prematuro, na medida em que a organização criminosa estava em plena atividade quando do desmantelamento e o uso do equipamento eletrônico tem por finalidade resguardar a ordem pública. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo não conhecimento e, caso conhecida, denegada a ordem
” [id. 113468464, p. 1].

Em 20/01/2022, converti o julgamento em diligência para o fim de determinar que a autoridade judiciária de origem atualizasse as informações já prestadas, esclarecendo se analisou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico aqui debatido [id. 115116470], as quais aportaram aos autos em 27/01/2022 [id. 115832489], onde esclarece ter analisado e indeferido o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico.

Diante das informações prestadas. o parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça em substituição na Procuradoria de Justiça [Portaria n. 1093/2019/PGJ], foi pela extinção da ordem sem julgamento de mérito, ou, acaso enfrentado o mérito, pela denegação da ordem [id. 116024023].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora paciente e outros codenunciados foram beneficiados com a conversão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo sido irrogado ao paciente, na data de 30/6/2021, o cumprimento das medidas cautelares de
monitoramento eletrônico
,
proibição de ausentar-se de comarca de Cuiabá/MT por mais de dez dias consecutivos
,
proibição de manter contato com outros acusados
e de
mudar de endereço sem comunicação judicial
e de
comparecer a todos os atos do processo
, o que evidencia o erro material na equivocada menção à segregação cautelar no bojo da inicial.

Ainda de acordo com a inicial, em 10/8/2021, a defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da superveniente desnecessidade, máxime por se tratar de policial militar e por estar cumprindo regularmente todas as medidas que lhe foram impostas.

Salienta ainda que, conquanto intimada em 27/8/2021, a douta Promotora de Justiça que atua nos autos não se manifestou. Remetidos os autos à conclusão em 14/10/2021, até a presente data não houve pronunciamento judicial sobre o pedido.

I. EXCESSO DE PRAZO – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DEFENSIVO

Acerca da pretensão de reconhecer excesso de prazo na análise do pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico, consoante já explicitado nas informações complementares apresentadas em 27/01/2022 [id. 115832489], a autoridade judiciária confirmou ter analisado e indeferido o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico sob o seguinte prisma:

“
Impende ressaltar que, o acusado LORRAM BURIN, teve a prisão preventiva decretada no incidente CÓD. 626726, em 28.07.2020, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa especializada em roubo de semoventes com atuação no Estado de Mato Grosso, sendo que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em 30.06.2021, em razão da reabertura de novos prazos para as defesas apresentarem novamente suas respostas à acusação.

Ademais, consta dos autos, que a suposta organização criminosa teria realizado ao menos 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos a fazendas de diversos municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que o LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO (Policial Militar) em tese, integrava a referida ORCRIM, bem como teria participado ativamente de 4 (quatro) fatos delituosos descritos na denúncia, sendo 03 (três) roubos e 1 (um) furto.

Destaco que o acusado LORRAN foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 2o, § 2o, e § 4o, II, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I (03 roubos, em concurso material) e artigo 155, § 6o, do CP, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Deste modo, a considerar as acusações que recaem sobre o acusado LORRAN, entendo a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico não é recomendável, eis que necessária para a garantia da ordem pública.

Outrossim, verifico que não houve alteração fática da situação determinante da medida cautelar, ou seja, não vislumbro nenhum fato novo, na forma dos artigos 282, § 5o e § 6o, e 316, ambos do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação da medida cautelar imposta ao acusado.

Posto isto, INDEFIRO o Pedido de Revogação da Medida Cautelar de Monitoramento Eletrônico do acusado LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
” [decisão anexada no id. 115832488, datada de 25/01/2022].

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão
julgar prejudicado o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico
sob o fundamento do excesso de prazo para a análise de pedido anteriormente formulado.

II. NEGATIVA DE AUTORIA

Quanto ao prisma da ausência de prova de coparticipação do paciente no fato criminoso declinado nos autos, infere-se que a matéria já foi objeto de discussão e decisão nos autos de HHCC PJe 1000289-98.2020.8.11.0000 e 1019231-18.2020.8.11.0000, de modo que perseguir a mesma análise no presente caso caracteriza reiteração de pedido já decidido.

Confira-se na ementa do referido julgado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO -
1. EXTINÇÃO PARCIAL
EX OFFICIO
DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDDA NO HC 1019231-18.2020.8.11.0000 – ALEGAÇÃO SUPERADA –
WRIT
EXTINTO PARCIALMENTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
2. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– PRETENDIDA EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CODENUNCIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 634145/MT – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROBATÓRIA – RÉU QUE NÃO SE INSERE NAS MESMAS FUNÇÕES QUE O COACUSADO BENEFICIADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
3. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o rito sumário da ação constitucional de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, deveria o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos, a alegada similitude fático-processual com o codenunciado beneficiado com liberdade provisória perante o c. Superior Tribunal de Justiça, a ensejar aplicação do princípio da isonomia previsto no art. 580 do CPP.

3. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente
”

Assim, a matéria que traduz ausência de prova cabal da coautoria delitiva não deverá ser reavaliada novamente, por configurar reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça.

III. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRONICO

O escopo residual ansiado na impetração, portanto, resume-se à imediata revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, analisada sob o prisma de sua desnecessidade, ou, ainda, eventual excesso de prazo.

Percebe-se que a imposição da medida cautelar diversa da prisão
sine die
, desde 30/6/2021, ou seja, há cerca de seis meses, efetivamente não houve notícia de descumprimento pelo paciente.

O período de monitoramento eletrônico decorrido, de seis meses, não se mostra desarrazoado a ponto de permitir a revogação da medida, que, consoante se extrai dos fundamentos contidos na decisão que indeferiu tal pretensão, mostra-se necessário e conveniente, ao menos por ora, para evitar a fratura da ordem pública, máxime diante da razoável quantidade de ilícitos atribuídos ao paciente, acusado que é de pertencer a facção criminosa e de participar diretamente na execução de um total de três roubos e um furto a mando da referida organização criminosa.

Por conseguinte, o acautelamento da ordem pública tirado da acusação da prática de vários crimes justifica o indeferimento do pedido de revogação da medida alternativa à prisão de monitoramento eletrônico, visando evitar que, sem ela, o acusado encontre estímulos a novas práticas delituosas.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PRESERVAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. AMEAÇA À MAGISTRADA QUE PRESIDIA O PROCESSO ORIGINÁRIO. CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHAS. ALTERAÇÃO DE PROVAS RELACIONADAS ÀS INFRAÇÕES PENAIS SUPOSTAMENTE COMETIDAS. ARTS. 319 E 320 DO CPP. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CORRETAMENTE UTILIZADOS PELO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Na hipótese, nota-se que o recorrente teve a prisão preventiva relaxada, com a imposição de medidas cautelares, tais como monitoramento eletrônico, por conveniência da instrução criminal e preservação dos meios de prova. Com efeito, o recorrente exercia a atividade de policial militar no município de Redenção/CE, tendo sido apontado como autor intelectual de homicídio executado por cinco corréus contra uma mulher que fora alvo de anterior extorsão pelo próprio acusado. Também pesa em seu desfavor ameaça perpetrada à própria Magistrada que presidia o processo originário, constando igualmente dos autos que o recorrente teria constrangido testemunhas, assim como alterado provas relacionadas às infrações penais supostamente cometidas.

4. Extrai-se, ainda, do acórdão atacado, que o Juízo de primeiro grau fundamentara sua decisão no fato de o pleito do réu de se mudar para Baturité ou Araçoiaba, onde tem familiares, ser totalmente descabido para o momento atual, no qual serão coletadas provas, um vez que os suposto delitos foram praticados nessa região, locais onde residem vitimas e testemunhas que serão inquiridas.

5. A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, sobretudo os arts. 319 e 320, nos quais se estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de se permitir ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, e conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada, devendo se manter o entendimento perpetrado pelas instâncias ordinárias, não se justificando a revogação, nesta seara, do entendimento das instâncias ordinárias acerca do tema. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no RHC 135.242/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021]

Ante o exposto, com o parecer:

a)
declaro a extinção parcial do
writ
sem julgamento de mérito
, ante a perda superveniente do interesse jurisdicional decorrente da efetiva análise do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico previamente decretada contra o paciente
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
, qualificado;

b)
declaro a extinção parcial do
writ
sem julgamento de mérito
quanto ao pedido de revogação da medida cautelar por negativa de autoria, por constituir mera reiteração de pedido já analisado anteriormente nos HHCC 1000289-98.2020.8.11.0000 e 1019231-18.2020.8.11.0000;

c) na parte subjacente,
denego a ordem mandamental
, por considerar que subsistem fundamentos concretos para, ao menos por ora, manter a medida de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022